Tribunal: TJDFT
Processo: 0741091-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741091-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: CR OLIVEIRA E MENDES LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a sentença proferida em ação de cobrança, em que contende com e CR OLIVEIRA E MENDES LTDA - ME. Após a interposição do apelo, a ré apresentou comprovante de quitação da obrigação e pediu a extinção do feito. Por meio do despacho de ID 37585798, a apelante foi intimada para se manifestar acerca da quitação das parcelas do acordo homologado bem a prejudicialidade do apelo aviado. Em resposta, a apelante informou que, “diante os trâmites internos para autorização para desistência da apelação requer a apelante a concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias para informar a satisfação do débito, bem como a desistência do recurso”. (ID 37935303). Em atenção ao pedido formulado pela apelante, prorrogo o prazo para o atendimento da determinação de ID 37585798 para mais 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 21:18:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador